Tribunal: TJPA
Processo: 0801412-58.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801412-58.2026.8.14.0000

PACIENTE: DOUGLAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM (AUTORIDADE)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0801412-58.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: HILÁRIO CARVALHO MONTEIRO JUNIOR OAB/PA - 4684

PACIENTE: DOUGLAS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Douglas da Costa, contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, no qual se pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade e dispensa da audiência admonitória, sob o argumento de que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos e que teria transcorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional legal entre o recebimento da denúncia e o trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena definitiva aplicada, a incidência da redução do prazo prescricional em razão da menoridade relativa do réu e os marcos interruptivos previstos na legislação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pena definitiva fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão submete-se ao prazo prescricional de 12 anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, reduzido à metade em razão da menoridade relativa do agente, conforme art. 115 do mesmo diploma legal.

4.

Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 16/11/2015, e a publicação da sentença condenatória, em 19/10/2021, não transcorreu o lapso temporal de 6 anos exigido para a configuração da prescrição.

5.

Entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito em julgado da condenação, em 02/07/2024, igualmente não se verificou o decurso do prazo prescricional legal.

6.

A inexistência de superação do prazo prescricional entre os marcos interruptivos afasta o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, a alegação de constrangimento ilegal.

7.

Ausente ilegalidade no prosseguimento da execução penal, revela-se legítima a realização da audiência admonitória determinada pelo Juízo da Execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

Não se configura a prescrição da pretensão punitiva quando, considerada a redução do prazo prescricional pela menoridade relativa, não há decurso do lapso legal entre os marcos interruptivos previstos no Código Penal.

2.

A inexistência de prescrição afasta a alegação de constrangimento ilegal e legitima o regular prosseguimento da execução penal, inclusive com a realização da audiência admonitória.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, III, 110, §1º, 112, II, e 115; LEP, art. 66, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do mandamus e, no mérito, denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de dez de fevereiro de dois mil e vinte e seis a doze de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR, impetrado em favor de Douglas da Costa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA.

Sustenta o impetrante que o paciente foi submetido à audiência admonitória em 29 de janeiro de 2026, embora, desde setembro de 2025, tenha sido protocolado pedido de reconhecimento da prescrição retroativa, o qual contou com manifestação favorável do Ministério Público do Estado do Pará, sem que, contudo, tenha havido apreciação pelo Juízo de origem até a impetração do presente writ.

Aduz, ainda, que a denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2015, tendo o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em decisão proferida em julho de 2023, redimensionado a pena. Argumenta que, considerando que o paciente era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, estaria configurada a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso III, combinado com o art. 115, ambos do Código Penal.

Ao final, requer a concessão da ordem para sanar a alegada ilegalidade, com a suspensão do ato judicial determinado pelo Juízo singular, bem como, no mérito, a confirmação da liminar, a fim de reconhecer a desnecessidade da realização da audiência admonitória e determinar a imediata análise da extinção da punibilidade, diante da suposta ocorrência de prescrição retroativa.

Distribuídos os autos, a Desembargadora inicialmente designada para a relatoria reservou-se à apreciação do pedido após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora.

As informações foram prestadas pelo juízo monocrático em ID 33477925.

Ao retorno dos autos, esta relatoria indeferiu a medida liminar requerida.

Nesta Superior Instância (ID 33556177), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

A ação mandamental deve ser conhecida, porém denegada.

Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em favor de DOUGLAS DA COSTA, por meio do qual se postula o reconhecimento da extinção da pena, sob o argumento de ocorrência da prescrição no lapso compreendido entre o recebimento da denúncia, em 16/11/2015, e o trânsito em julgado da condenação, em 02/07/2024.

Sustenta o impetrante que ao paciente foi imposta pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, fixada após o julgamento de recurso de apelação, o que atrairia o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal. Alega, ainda, que o paciente contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, razão pela qual o prazo prescricional deveria ser reduzido pela metade, nos moldes do art. 115 do Código Penal, resultando no lapso de 06 (seis) anos.

Diante dessas alegações, requereu a concessão de medida liminar — já indeferida — e, no mérito, o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade e o encerramento da execução penal, dispensando-se, inclusive, a realização da audiência admonitória designada pelo Juízo da Execução.

Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, consta decisão expressa no sentido de que não se configurou a prescrição, tendo sido consignado, a partir da análise dos dados constantes no sistema SEEU, que:

·

Pena aplicada: 04 anos e 02 meses;

·

Prazo prescricional abstrato: 12 anos (art. 109, III, do CP);

·

Redução pela metade em razão da menoridade relativa: 06 anos (art. 115 do CP);

·

Recebimento da denúncia: 16/11/2015;

·

Publicação da sentença condenatória: 19/10/2021;

·

Trânsito em julgado: 02/07/2024.

Ressaltou-se que não houve, entre os marcos interruptivos da prescrição, a superação do lapso temporal de 06 (seis) anos, razão pela qual a pretensão punitiva estatal não se encontra fulminada. Em consequência, foi indeferido o pedido de extinção da pena pela prescrição, com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III, 110, §1º, 112, inciso II, e 115 do Código Penal, bem como no art. 66, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Analisando detidamente os autos e as razões expendidas na impetração, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo de origem mostra-se juridicamente adequado.

Com efeito, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal, a pena aplicada — superior a 04 (quatro) anos e não excedente a 08 (oito) anos — submete-se ao prazo prescricional de 12 (doze) anos. Todavia, sendo o paciente menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do fato, aplica-se a redução prevista no art. 115 do mesmo diploma legal, resultando no prazo prescricional de 06 (seis) anos.

O primeiro marco interruptivo da prescrição após o recebimento da denúncia foi a sentença condenatória, prolatada em 19/10/2021, o que perfaz o lapso de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias, insuficiente para o reconhecimento da prescrição. De igual modo, entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado do acórdão condenatório, ocorrido em 02/07/2024, também não se verifica o decurso do prazo prescricional exigido.

Nesse contexto, resta evidenciado que não se consumou a prescrição da pretensão punitiva, inexistindo ilegalidade ou constrangimento apto a justificar a concessão da ordem.

Dessa forma, à vista da inexistência de decurso do lapso temporal de 06 (seis) anos entre os marcos interruptivos previstos em lei, carece o pedido formulado no writ de amparo jurídico, razão pela qual não há falar em extinção da pena, devendo prosseguir regularmente a execução penal, com a realização da audiência admonitória e início do cumprimento da sanção imposta ao paciente.

Diante do exposto, em consonância com o Órgão Ministerial, conheço da ordem impetrada, porém a DENEGO, ratificando o indeferimento da liminar.

É
como voto.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/02/2026